Tribunal: TRF3
Processo: 5060659-69.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
232/549)

5060659-69.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5060659-69.2022.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

APELADO: GILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO FORÇADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e à luz do Tema 1124/STJ, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com inversão do ônus sucumbencial.

2. A demanda originária foi proposta com o objetivo de concessão de aposentadoria especial. O requerimento administrativo foi formulado em 06.05.2016, instruído apenas com cópias da CTPS. O INSS expediu carta de exigência para apresentação de PPP e laudo técnico, não atendida pela parte autora, ensejando o indeferimento do pedido. Em juízo, a parte autora apresentou documentos não submetidos à análise administrativa. Sustenta, no agravo, a existência de interesse de agir e a resistência da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questão em discussão consiste em saber se está configurado o interesse de agir diante da ausência de adequada instrução do requerimento administrativo, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse de agir, enquanto condição da ação, constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350 da repercussão geral, fixou que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, salvo hipóteses excepcionais.

6. Avançando sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto, com documentação mínima necessária à análise do pedido. O indeferimento por ausência de documentos essenciais, quando imputável ao segurado, caracteriza indeferimento forçado e afasta o interesse de agir.

7. No caso concreto, a parte autora não apresentou os documentos exigidos pelo INSS, mesmo após regular intimação. Tampouco comprovou impossibilidade de obtê-los, configurando-se a atuação desidiosa na instrução do pedido administrativo.

8. A juntada de documentos novos apenas em juízo, não submetidos ao crivo administrativo, impede o reconhecimento do interesse de agir, nos termos do item 1.6 do Tema 1124/STJ.

9. A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes vinculantes e na legislação processual. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em demandas previdenciárias exige prévio requerimento administrativo apto, instruído com documentação mínima necessária à análise do pedido. 2. O indeferimento administrativo decorrente da ausência de documentos essenciais, imputável ao segurado, caracteriza indeferimento forçado e afasta o interesse de agir. 3. A apresentação de documentos novos apenas em juízo não supre a ausência de adequada instrução do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 15.12.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5060659-69.2022.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

APELADO: GILSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática (ID 343734623) que, de ofício, à luz do Tema 1124/STJ e com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em suas razões de agravo, a parte autora afirma subsistir o seu interesse de agir malgrado a inovação probatória em juízo, por haver resistência da autarquia à pretensão veiculada nos autosa qual teria sido deduzida em desconformidade com o dever de cooperação que rege a atuação do INSS. Pugna pelo juízo de retratação, com o reconhecimento do interesse processual, o consequente provimento de sua apelação e o desprovimento do recurso interposto pela autarquia, ou, subsidiariamente, pela submissão do feito ao órgão colegiado. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

De início, com relação à possibilidade do julgamento monocrático impugnado pela parte agravante, sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), fica devidamente assegurado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Superada esta baliza, o agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

Pois bem.

No caso vertente, constato que a parte autora ajuizou a presente demanda aos 28.11.2019, com vistas à concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividade especial ao longo de mais de trinta anos de labor.

Verifica-se que, em âmbito administrativo (ID 260724817), o autor requereu aposentadoria especial junto ao INSS aos 06.05.2016, instruindo o seu pedido com cópias de sua CTPS.

Em 09.06.2016, o INSS formulou carta de exigências ao segurado solicitando a juntada de formulários PPP das empresas em que trabalhou pelo tempo mínimo exigido, bem como Laudo Técnico de Condições Ambientais, se o caso (ID 260724817 - fl. 32). Transcorrido o prazo estipulado pelo ente autárquico sem qualquer manifestação da parte autora, o requerimento foi indeferido.

Necessário se atentar, neste ponto, que o autor em momento algum demonstrou a impossibilidade de obtenção dos documentos que respaldariam a sua pretensão de concessão de aposentadoria especial, tampouco solicitou enquadramento por categoria profissional.

Assim sendo, agiu a parte autora na instrução do seu requerimento administrativo de forma a provocar o indeferimento forçado do seu benefício, nos termos delineados no voto-condutor proferido pelo Min. Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, conforme excerto que a seguir transcrevo:

"Ressalto, aqui, situação cotidiana vista nas varas e juizados especiais do país: o agir - culposo ou de má-fé - do segurado, que acaba por provocar inevitavelmente o indeferimento pelo INSS do benefício requerido, conhecido pelo sugestivo nome de indeferimento forçado.

O termo resume a realização de um qualquer requerimento administrativo, sem nenhum documento ou com documentação flagrantemente insuficiente para a obtenção do benefício - somente o RG, por exemplo.

Como já apresentado acima, a jurisprudência considera que o requerimento administrativo não pode ser visto como simples etapa preliminar, formal ou burocrática a ser atendida, descompromissada de qualquer participação colaborativa do segurado para com a administração pública (INSS). O indeferimento do benefício, portanto, quando forçado pelo segurado - repito, nem sempre por má-fé -, não configura o interesse de agir para a ação judicial.

O indeferimento forçado pressupõe uma atuação desidiosa do segurado para a produção de prova elementar e indispensável do seu direito previdenciário ou assistencial, de modo que o conceito se encerra em toda e qualquer atuação não colaborativa que induvidosamente possa ser atribuída ao segurado, e a mais ninguém. Trata-se de procedimento que não pode ser aceito como apto a configurar um requerimento administrativo adequado ao atingimento de seu fim.

O mesmo ocorre nos casos em que o segurado preenche equivocadamente o formulário de pedido de benefício - por exemplo, ao indicar no requerimento que não há a apresentação de período de trabalho especial.

Importante repelir afirmações no sentido de que muitas vezes o INSS indefere automaticamente os benefícios quando desacompanhados de documentos necessários, obrigando o segurado a contratar advogado e ir a Juízo buscar seu benefício.

É verdade que existem casos de indeferimentos descuidados, sem oportunizar ao segurado a complementação administrativa da documentação, ou justificação, ou produção de novas provas. Mas também é certo que casos de indeferimento forçado não significam o cumprimento, pelo segurado, de seu dever de apresentar um adequado requerimento administrativo, minimamente instruído."

Nesse sentido, diante da evidente desídia do autor na instrução do processo administrativo, deixando de cumprir exigência formulada pela Administração Previdenciária que solicitava a documentação indispensável à análise do benefício, é imperiosa a constatação de carência de ação, por ausência de interesse de agir, nos termos do item 1.3) da tese sufragada no julgamento do Tema 1124/STJ e à luz do art. 485, VI, do CPC."

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reputou inviável o reconhecimento do interesse de agir da parte autora, em linha com as razões jurídicas externadas no Tema 1124/STJ, precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Nota-se ainda que a parte autora apresentou diretamente em juízo, acostados à sua petição inicial, os formulários de atividade especial não levados ao crivo administrativo (vide ID 260724790), inobstante a expedição de carta de exigência por parte do INSS; ou seja, inobstante a atuação cooperativa do ente autárquico.

Nessa linha de intelecção, consigno que a ratio decidendi firmada no referido precedente reforça a necessidade de compreensão do interesse de agir como expressão concreta do dever de cooperação e da boa-fé objetiva no âmbito do procedimento administrativo previdenciário, não se prestando o prévio requerimento a mera formalidade esvaziada de conteúdo.

Com efeito, somente se reputa caracterizada a resistência apta a justificar a atuação jurisdicional quando a Administração tiver sido efetivamente instada a apreciar pretensão devidamente instruída, com a exposição dos fatos e a apresentação do conjunto probatório mínimo necessário à análise do direito vindicado, não sendo admissível a utilização do processo judicial como sucedâneo de fase instrutória negligenciada ou deliberadamente postergada na via administrativa, sob pena de indevida inversão da lógica procedimental e de esvaziamento da função administrativa de concessão originária dos benefícios previdenciários.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se as alegações da parte autora, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO FORÇADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e à luz do Tema 1124/STJ, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com inversão do ônus sucumbencial.

2. A demanda originária foi proposta com o objetivo de concessão de aposentadoria especial. O requerimento administrativo foi formulado em 06.05.2016, instruído apenas com cópias da CTPS. O INSS expediu carta de exigência para apresentação de PPP e laudo técnico, não atendida pela parte autora, ensejando o indeferimento do pedido. Em juízo, a parte autora apresentou documentos não submetidos à análise administrativa. Sustenta, no agravo, a existência de interesse de agir e a resistência da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questão em discussão consiste em saber se está configurado o interesse de agir diante da ausência de adequada instrução do requerimento administrativo, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse de agir, enquanto condição da ação, constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350 da repercussão geral, fixou que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, salvo hipóteses excepcionais.

6. Avançando sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto, com documentação mínima necessária à análise do pedido. O indeferimento por ausência de documentos essenciais, quando imputável ao segurado, caracteriza indeferimento forçado e afasta o interesse de agir.

7. No caso concreto, a parte autora não apresentou os documentos exigidos pelo INSS, mesmo após regular intimação. Tampouco comprovou impossibilidade de obtê-los, configurando-se a atuação desidiosa na instrução do pedido administrativo.

8. A juntada de documentos novos apenas em juízo, não submetidos ao crivo administrativo, impede o reconhecimento do interesse de agir, nos termos do item 1.6 do Tema 1124/STJ.

9. A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes vinculantes e na legislação processual. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em demandas previdenciárias exige prévio requerimento administrativo apto, instruído com documentação mínima necessária à análise do pedido. 2. O indeferimento administrativo decorrente da ausência de documentos essenciais, imputável ao segurado, caracteriza indeferimento forçado e afasta o interesse de agir. 3. A apresentação de documentos novos apenas em juízo não supre a ausência de adequada instrução do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão